Tribunal: TJSP
Processo: 1010678-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010678-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRUNO
DOS SANTOS AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010678-45.2019.8.26.0114 -Voto no v35198
2
Comarca: FORO DE CAMPINAS - 2a VARA CÍVEL
Apelante: BRUNO DOS SANTOS AUGUSTO
Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
VOTO No 35.198
Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Negativa de pagamento na via
administrativa. Indenização por danos morais. Não
configuração.
Correção
monetária.
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.483.620/SC
que,
pacificando a controvérsia, estabeleceu como dies
a quo da correção monetária a data em que ocorreu
o sinistro.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 217/220, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT c.c. indenização por danos morais para condenar
a ré ao pagamento de R$2.531,25, atualizados monetariamente desde a
data em que deveria ter sido realizado o pagamento e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e das
despesas processuais, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 222/232). Sustenta que a negativa
do pagamento administrativo da indenização causou-lhe danos morais.
Acrescenta que a atualização monetária deverá incidir a partir da data do
acidente. Sob tais fundamentos, requer a reforma da sentença.
Recurso contrariado (fls. 235/242).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010678-45.2019.8.26.0114 -Voto no v35198
3
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização
do seguro obrigatório DPVAT c.c. indenização por danos morais.
O laudo pericial apurou o comprometimento do
patrimônio físico do periciando em 18,75%, sobrevindo a r. sentença, que
acolheu o percentual indicado pelo perito, sem, contudo, reconhecer a
ocorrência de danos morais.
O inconformismo do requerente está limitado à
improcedência do pedido de indenização por danos morais, bem como ao
termo inicial para atualização monetária da indenização securitária.
De fato, as seguradoras têm respaldo para avaliar as
condições do sinistro comunicado, bem como se manifestar a favor ou
contra o pagamento da indenização, e de tal conduta, em regra, não decorre
ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais.
No caso vertente, não houve demonstração da
ocorrência de qualquer circunstância além do inadimplemento da
seguradora, motivo pelo qual a improcedência do pedido de indenização por
danos morais era mesmo medida de rigor.
Por outro lado, quanto à correção monetária, merece
pequeno reparo a r. sentença. A fixação do termo inicial da correção
monetária em data posterior à ocorrência do sinistro não se mostra razoável.
Referido entendimento foi uniformizado pela sistemática dos recursos
repetitivos (art. 1.036 do CPC), nos seguintes termos:

“A
incidência
de
atualização
monetária
nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação
dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data
do evento danoso” (STJ, REsp. 1483620-SC, 2a
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
27.05.2015, DJE 02.06.2015)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010678-45.2019.8.26.0114 -Voto no v35198
4
apenas para fixar o termo inicial para atualização monetária da indenização
na data da ocorrência do sinistro. Em razão da sucumbência parcial na fase
recursal, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
para 20% do valor da condenação, e fixo honorários em favor do patrono da
requerida em 20% do valor da condenação, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator